Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-19.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-19.2023.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: RENAN PINHEIRO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800126-19.2023.8.14.0075

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO(A): RENAN PINHEIRO FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. COBRANÇA DE RETROATIVOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Renan Pinheiro Fernandes para condenar o ente público ao pagamento de verbas salariais retroativas decorrentes de reintegração de servidor (após anulação de demissão via Mandado de Segurança) e indenização por danos morais. O Município recorrente limitou-se a reproduzir, em suas razões recursais, os mesmos argumentos da contestação (prescrição quinquenal contada da demissão, enriquecimento sem causa por ausência de trabalho e inexistência de dano moral), sem impugnar os fundamentos específicos da sentença, notadamente a interrupção da prescrição pela impetração do
mandamus
e os efeitos
ex tunc
da reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade da regularidade formal (princípio da dialeticidade), considerando que a peça recursal é uma cópia da contestação e não ataca os fundamentos determinantes da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar seu recurso, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. No caso, o apelante repetiu
ipsis litteris
as teses da defesa, ignorando que a sentença afastou a prescrição com base na interrupção pelo Mandado de Segurança e fundamentou a condenação nos efeitos financeiros retroativos da reintegração (Súmulas e precedentes do STJ). A ausência de diálogo com a decisão impugnada impede o conhecimento do recurso [voto; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA].

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "O recurso de apelação deve ser inadmitido quando suas razões se limitam à reprodução da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade. A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso por não atender aos requisitos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III e 1.010, II e III.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Historiando os fatos, a parte autora, servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância, ajuizou a demanda alegando que foi nomeado em novembro de 2016, mas demitido injustificadamente e sem Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em fevereiro de 2017. Narrou que o ato ilegal foi revertido por decisão judicial transitada em julgado em Mandado de Segurança, ocorrendo a reintegração somente em agosto de 2022. Requereu a retificação dos registros funcionais para contagem de tempo de serviço e previdência, o pagamento dos salários não recebidos durante o período de afastamento (R$ 131.241,66) e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do Art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o(s) pedido(s)formulado(s), e o faço para: a) condenar a(s) parte(s) requerida(s) Município de Porto de Moz no pagamento de R$ 131.241,66 (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) à(s) parte(s) autora(s), referentes ao período em que foi retirado da folha de pagamento, ficando autorizados eventuais descontos relativos ao imposto de renda e à parcela da contribuição previdenciária a cargo do servidor/segurado; (b) condenar a(s)parte(s) requerida(s) a reconhecer o período de 02/2017 a 07/2022 como de efetivo exercício de Renan Pinheiro Fernandes, bem como a recolher as contribuições previdenciárias relativas ao período (ressalvada a possibilidade de o próprio Município cumprir tais obrigações, caso sejam de sua responsabilidade); (c) condenar a(s)parte(s) requerida(s) a obrigação de fazer de retificar nos registros funcionais do Autor o tempo de trabalho deste, fazendo constar o momento da posse ocorrida em 2016, bem como o período em que permaneceu afastado de suas atividades laborais em decorrência da demissão ilegal, qual seja, 02/2017 à 07/2022, com todos os efeitos previdenciários, inclusive, os de promoção e gratificação (ressalvada a possibilidade de o próprio Município cumprir tais obrigações, caso sejam de sua responsabilidade); (d) Condenar o requerido réu a pagar a parte autora, a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) Sem custas por isenção legal e honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da condenação conforme o art. 85, §3º, I do CPC. Sentença sujeita a remessa necessária consoante o art. 496, I do CPC."

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a prescrição quinquenal, argumentando que o afastamento ocorreu em fevereiro de 2017 e a ação foi ajuizada apenas em março de 2023.

No mérito, alegou que o pagamento de valores retroativos sem a contraprestação laboral gera enriquecimento ilícito e sustentou a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor. Subsidiariamente, requereu que o pagamento observe o regime de precatórios, nos termos da legislação municipal. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, defendendo que o Mandado de Segurança anterior interrompeu a prescrição e que a reintegração garante o ressarcimento integral (restitutio in integrum) das vantagens do período de afastamento ilegal.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela rejeição da preliminar de prescrição e pela manutenção integral da sentença, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Município e o direito do servidor às verbas pretéritas e à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação. Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na contestação.

No tocante especificamente à tese de
Enriquecimento sem Causa e Valores Retroativos
, o apelante limitou-se a reiterar a alegação de inércia do servidor e a impossibilidade de pagamento sem trabalho, copiando os argumentos da defesa. Ocorre que tal argumentação não enfrenta o fundamento central da sentença, qual seja, de que a
reintegração possui efeitos
ex tunc
, restabelecendo o
status quo ante
, e de que a inércia foi afastada pela impetração do Mandado de Segurança mencionado no relatório da decisão. Ao ignorar a existência da ação mandamental prévia e o fundamento jurídico da
restitutio in integrum
adotado pelo magistrado, o recurso falha em dialogar com a decisão recorrida.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, diante da violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não conhecimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026